Tribunal: TJSP
Processo: 2376139-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus que almeja relaxamento da prisão cautelar. Impossibilidade, haja vista haver indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas. Trata-se, ademais, de crime grave e equiparado a hediondo, que reclama a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus que almeja relaxamento da prisão cautelar. Impossibilidade, haja vista haver indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas. Trata-se, ademais, de crime grave e equiparado a hediondo, que reclama a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública.
2. Decisão que decretou a custódia cautelar suficientemente fundamentada, presentes os requisitos previstos no art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sendo necessária a medida mais extremada.
3. Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere, devendo ser considerado todo o contexto dos autos, sob pena de trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública.
4. Inexistência de mácula à presunção de inocência, ou qualquer outro princípio constitucional, quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva prestação jurisdicional.
Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.